Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-97.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000450-97.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELLEN OLIVEIRA MENDES - CPF: 013.682.971-61 (RECORRENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 410.232.777-00 (RECORRIDO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000450-97.2021.8.11.0036

Origem:

Juizado especial cível de Guiratinga

Recorrente(s):

JOELLEN OLIVEIRA MENDES

Recorrido(s):

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – AVIAMENTO DO RECURSO ALÉM DO PRAZO DE 10 DIAS – NÃO OCNHECIMENTO DO RECURSO.

Observado o aviamento da peça de recurso, em prazo superior ao disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, é caso de não conhecimento do recurso aviado.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JOELLEN OLIVEIRA MENDES, contra a sentença que julgou de forma antecipada e improcedente os pleitos de sua exordial, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o recorrido aponta preliminar de intempestividade e de impugnação da gratuidade de justiça e no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito, cabe ao magistrado a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, sendo um deles o prazo de seu aviamento.

Pois bem, a sentença está acostada no ID 145415711, sendo que, pesquisa no DJEN houve a sua disponibilização em data de 31/08/2022, senão vejamos:

O dia 31/08/2022 caiu numa quarta-feira, de onde se contarmos o prazo em dias úteis, excluídos os dias de final de semana e de feriados (07/09/2022), temos que o prazo fatal era o dia 15/09/2022, para a interposição do recurso inominado, ao passo que aviado em data de 17/09/2022.

O prazo a ser considerado para a interposição do recurso, em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, nos moldes delimitados pelo artigo 42 da Lei 9099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

O fato do magistrado de origem não ter se apercebido de tal ponto, não retira do relator o dever de fazer a verificação do correto juízo de admissibilidade, como no presente caso, até porque o recurso é destinado aos julgadores da Turma Recursal, sendo a admissibilidade de origem, mera passagem a não tolher ao magistrado de origem recursal a fazer as devidas análises da admissibilidade, como no presente caso, sendo norma de ordem pública, cabendo a análise de ofício pelo relator.

Sobre a gratuidade de justiça impugnada, meras alegações sem maiores fundamentos acerca da ausência de possibilidade de concessão do benefício sem data ao magistrado nenhum elemento de convicção mínima em contrária, portanto, não acolhida essa pretensão.

Diante de tais assertivas, anteriormente vertidas, é caso de não conhecimento do recurso aviado.

ISTO POSTO
, diante das assertivas anteriormente vertidas,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado aviado, ante a sua interposição estar fora do prazo legal.

Diante do não conhecimento do recurso inominado, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa (moldes do Enunciado 122 do FONAJE:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES), porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022